Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de procedimento comum, sob fundamento de ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência e contratação de advogado particular. Os agravantes requerem a concessão da gratuidade e reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, pessoa física e pessoa jurídica, à luz dos documentos apresentados e dos critérios legais aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo afastável apenas por prova em sentido contrário ou impugnação da parte adversa.
4. Os documentos apresentados – extrato bancário, carteira de trabalho e ausência de vínculo empregatício atual – indicam renda inferior a cinco salários-mínimos, em consonância com critério objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do DF, revelando ausência de capacidade financeira.
5. No caso da pessoa jurídica, embora não se presuma sua hipossuficiência, o balancete analítico demonstra aparente desequilíbrio financeiro entre contas devedoras e credoras, compatível com a alegação de insuficiência de recursos.
6. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme expressamente previsto no art. 99, § 4o, do CPC.
7. Inexistem nos autos elementos que evidenciem situação econômica incompatível com o benefício, como sinais exteriores de riqueza ou patrimônio relevante.
IV. Dispositivo
8. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e deu-se-lhe provimento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o, 3o e 4o.